Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602545-72.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
29/06/2023
Número: 0602545-72.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 12/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- REGINALDO FARIA BUENO-
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 REGINALDO FARIA BUENO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
REGINALDO FARIA BUENO (REQUERENTE)
GABRIELLA FRANSON E SILVA (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627875
27/06/2023
23:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.075

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602545-72.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 REGINALDO FARIA BUENO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: REGINALDO FARIA BUENO
ADVOGADO: GABRIELLA FRANSON E SILVA - OAB/PR113471
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - OAB/PR97109-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA
DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO. DESPESAS COM ADVOGADO
E CONTADOR. NÃO CONTABILIZAÇÃO. GASTO NÃO DECLARÁVEL.
ARTIGO 25, § 1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTE
TSE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha, bem como a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete
a análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.

1.2. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
Num. 43627875 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44

2. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE.

2.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita.” (REspE nº 0600402-75).

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Reginaldo Faria Bueno,
filiado ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, candidato eleito suplente ao
cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 610 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 10.948,00, sendo R$
2.948,00 de estimável em dinheiro e R$ 8.000,0 referentes a recursos financeiros
originários do FEFC (ID 43260209).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43583444 e
ID 43601079), em que opinou pela desaprovação das contas, apontando as seguintes
irregularidades: a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral; e b) prestação de serviços de
advocacia e contabilidade sem o respectivo lançamento como gasto eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas (ID
Num. 43627875 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44

43595631).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;
Num. 43627875 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

A Seção de Contas Eleitorais opinou pela desaprovação das contas,
apontando as seguintes irregularidades:

a) Intempestividade na entrega dos relatórios financeiros:

Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido
no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução TSE
nº 23.607/2019:

Lei das Eleições

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução TSE 23.607/2019
Num. 43627875 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, verifica-se jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral no
sentido de que a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros afeta a lisura e a
transparência das contas na medida em que compromete a efetiva fiscalização sobre a
licitude da movimentação dos recursos de campanha. Vejamos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. CARGO DE VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. ALEGAÇÃO DE
AFRONTA AO ART. 275 DO CE. SUPOSTAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.
Num. 43627875 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44

IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 72 HORAS PARA
ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. IRREGULARIDADE GRAVE.
PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS.
DECISÃO DA CORTE REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A ATUAL
JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE.
AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de violação ao art. 275 do CE, devido à
ocorrência de omissão no aresto regional por não ter o Tribunal local analisado a extensão e
o comprometimento do atraso na entrega dos relatórios financeiros, porque a referida
irregularidade foi examinada à luz da jurisprudência mais recente desta Corte Superior
acerca do tema e concluiu–se que acarretou mácula às contas e prejuízo à fiscalização da
contabilidade.

2. A Corte regional consignou que foram juntados documentos extemporaneamente (após o
parecer conclusivo e com a interposição do recurso eleitoral) no intuito de comprovar os
gastos efetuados com combustível, porém tal documentação não foi considerada, ante a
ocorrência da preclusão. Logo, ficou assentado, no aresto regional, que os relatórios com
gastos com combustível não foram apresentados, não tendo sido analisados, por
conseguinte, os valores com a referida despesa. Ausência de omissão e de violação ao art.
275 do CE.

3. A decisão da Corte regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em virtude da natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em momento
oportuno atrai a preclusão. Precedentes.

4. A conclusão do Tribunal a quo, que considerou o conjunto de irregularidades –
quais sejam, o descumprimento do prazo estabelecido pela legislação eleitoral para a
entrega dos dados relativos aos recursos financeiros recebidos para o financiamento
da campanha (art. 47, I, da Res.–TSE nº 23.607/2019) e a ausência de relatório sobre
volume e valor com gastos com combustível (art. 35, § 11, da mesma norma de regência) –
e entendeu pela desaprovação das presentes contas, está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal para as eleições de 2020, de que tais falhas violam a
transparência e a lisura da prestação de contas, bem como dificultam o efetivo
controle sobre a licitude da movimentação dos recursos de campanha. Óbice do
Enunciado Sumular nº 30 do TSE.

5. A orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se
restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio jurisprudencial,
mas que se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei. Precedentes.

6. Agravo não conhecido.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025653, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE Data 26/08/2022)

Na mesma esteira, esta Corte Regional possui entendimento no sentido de
que o atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha é causa para desaprovação
das contas nas hipóteses em que impede a fiscalização concomitante do financiamento
da campanha e prejudica a transparência das contas. Transcreve-se:

Num. 43627875 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE
POR MEIO DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. CONTAS PARCIAIS. APRESENTAÇÃO
EXTEMPOR NEA. ATRASO NOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO PRÓPRIO.
PROPRIEDADE COMPROVADA. NÃO PROVIMENTO.

[...]

3. O atraso na remessa dos relatórios financeiros de campanha, quando impacta
percentual significativo das receitas e impede a fiscalização concomitante do
financiamento da campanha, com prejuízos à transparência das receitas, é causa
autônoma para a desaprovação. Ressalva de entendimento pessoal face ao valor
absoluto envolvido.

[...]

(RE nº 0600344-48.2020.6.16.0107, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, julgado em
12/08/2021)

No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido
pela legislação eleitoral no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros referente
à seguinte doação:

Assim, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em 14/09/2022, o
relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia 17/09/2022.
Nada obstante, o relatório foi apresentado em 20/09/2022, 3 dias após o prazo legal de 72
horas, portanto.

Embora a irregularidade represente 100% do total de recursos movimentados
na campanha (R$ 8.000,00), o atraso foi de apenas 3 dias e é alusivo à doação realizada
pelo partido ao qual o candidato está filiado, de modo que não prejudicou a transparência
das contas, até porque foi entregue bem antes da data do pleito, constituindo-se vício
meramente formal.

Nesse sentido recente julgado desta Corte:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
Num. 43627875 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44

destaques acrescentados)

Dessa forma, considerando as particularidades do presente caso,
nomeadamente o fato de que a doação informada em atraso é oriunda do partido do
candidato, entende-se que a transparência das contas não foi afetada, tratando-se de
vício de natureza formal. Traz-se à colação recente julgado deste TRE/PR:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Assim sendo, uma vez que o atraso na entrega dos relatórios financeiros foi
de poucos dias e que é referente à doação realizada pelo próprio partido do prestador,
revela-se suficiente, neste ponto, a aposição de ressalva.

b) Despesas com serviços advocatícios e de contabilidade:

Foi apontado no parecer conclusivo (ID 43583444) a existência de prestação
de serviços de advocacia e de contabilidade, sem o respectivo lançamento como despesa
eleitoral na prestação de contas do candidato.

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o artigo 23, parágrafo
10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 - reproduzido no
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
Num. 43627875 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44

campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo transcrito que não há obrigatoriedade de registro
de despesa relativa a honorários advocatícios e de contabilidade, quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de contas, porquanto não constitui
doação de serviço estimável em dinheiro.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial
Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11.05.2023), deliberou que os
serviços advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a
Justiça Eleitoral, tendo o eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que
“com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não
se qualificar como doação ou receita”.

Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

Em conclusão, não havendo se falar em irregularidade, nem sequer em
ressalva, no que diz respeito aos recursos destinados ao pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, e tendo em vista que a única irregularidade que remanesce no
caso em tela é a referente ao atraso na entrega dos relatórios financeiros, a aprovação
das presentes contas com ressalvas é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, voto no sentido de julgar aprovadas com ressalvas as
contas de Reginaldo Faria Bueno, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado
Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, nos
termos do artigo 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

Num. 43627875 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602545-72.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
REGINALDO FARIA BUENO DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A,
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: REGINALDO FARIA
BUENO - Advogados do REQUERENTE: GABRIELLA FRANSON E SILVA - PR113471,
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA - PR97109-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-
A, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627875 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/06/2023 23:15:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062723152352200000042589482
Número do documento: 23062723152352200000042589482
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 29/06/2023 12:42:44